Tribunal: TJSP
Processo: 1027471-30.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FALTA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO E DE DEPÓSITO INDEVIDO DE CHEQUES APÓS ENVIO DE MINUTA DE DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDO - INCONFORMISMO DA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FALTA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO E DE DEPÓSITO INDEVIDO DE CHEQUES APÓS ENVIO DE MINUTA DE DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDO - INCONFORMISMO DA CORRÉ – CRÉDITO NEGADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO INTERNA REFERENTE ANTIGA DÍVIDA DOS AUTORES – E-MAIS QUE DEMONSTRAM TRATATIVAS DAS PARTES PARA RESCINDIR O CONTRATO – ENVIO DE MINUTA DE DISTRATO AOS COMPRADORES QUE RECUSARAM OS TERMOS DO ACORDO – DISTRATO SE FAZ DA MESMA FORMA DO CONTRATO, NO CASO, POR ESCRITO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA DAS FORMAS - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO DISTRATO – CONTRATO VÁLIDO – CHEQUES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM EXPRESSAMENTE ASSUMIDA PELOS COMPRADORES – AUSENTE DISTRATO, NÃO HÁ ATO ILÍCITO NO DEPÓSITO DOS CHEQUES - FALTA DE PROVA DE CULPA DA CONSTRUTORA PELA NEGATIVA DO FINANCIAMENTO – COMPRADORES QUE, APÓS COMUNICAÇÃO DA NEGATIVA DO BANCO, NÃO MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE INTENÇÃO DE BUSCAR FINANCIAMENTO EM BANCO DIVERSO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DADO PROVIMENTO AO RECURSO